Tribunal: STF
Processo: HC 219434
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. ALEGADAS OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO DECISUM EMBARGADO. INEXISTÊNCIA. MERA IRRESIGNAÇÃO DA PARTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. 



    Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos por Raimundo José dos Reis Filho contra decisão monocrática de minha lavra, pela qual neguei seguimento a habeas corpus, em decisum assim ementado: 



    “HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO ORIGINARIAMENTE EM FACE DE ATO DE TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL. INCOGNOSCIBILIDADE DO HABEAS CORPUS IMPETRADO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.”



    Em breve síntese, o embargante alega omissão e contradição no decisum, sustentando que não houve manifestação “acerca da desobediência das Ordens desta Suprema Corte (HC 161222 – MG), por parte da Autoridade Coatora”.



    Aduz que a decisão embargada seria contrária a determinações de competência previstas no art. 102, I, i, da CF e da Súmula 640 desta Corte, reiterando, ao final, alegações exaradas na inicial.



    É o relatório. Decido.



    Ab initio, pontuo que os embargos de declaração opostos contra decisão unipessoal serão decididos monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2º, do CPC, in verbis:



    “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”.



    Com efeito, os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, no decisum, obscuridade, contradição ou omissão e para corrigir erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC. 



    Cumpre salientar que a omissão apta a atrair a incidência dos embargos de declaração só se manifesta quando há tópico juridicamente relevante no pedido que não tenha sido apreciado. Sobre o conceito de omissão, relevante citar Pontes de Miranda (Comentários ao Código de Processo Civil, Tomo VII, 3ª ed. Rio de Janeiro, Forense, 2002, p. 322), para quem ”a omissão supõe que algo tenha estado na petição, ou na contestação, ou em embargos, ou em qualquer ato de declaração de conhecimento ou de vontade, a que o juiz tinha de dar solução, e tenha deixado de atender” (grifei). Por sua vez, a contradição que autoriza a oposição do recurso declaratório deve ser interna à decisão, verificada entre os fundamentos do julgado e sua conclusão. 



    In casu, entendo não haver qualquer omissão ou contradição na decisão embargada, que apreciou a questão de maneira clara e coerente, em consonância com a jurisprudência pertinente. Como destacado no decisum, a impetração é manifestamente inadmissível, haja vista o impetrante não apontar autoridade coatora sujeita à jurisdição constitucional do Supremo Tribunal Federal.



    Destarte, verifica-se que a parte embargante pretende, efetivamente, promover o rejulgamento da causa, fim para o qual não se prestam os embargos declaratórios. Nesse sentido:



    Embargos de declaração no agravo regimental em habeas corpus. Incompetência originária do STF para processar e julgar writ impetrado contra ato omissivo ou comissivo de juiz singular ou de tribunal de segundo grau. Agravante sem prerrogativa de foro na Corte no que tange a ações penais por crimes comuns ou de responsabilidade (CF, art. 102, inciso I, alíneas d e i). Ausente hipótese autorizadora da oposição dos embargos, consoante dicção do art. 337 do RISTF. Pretendida rediscussão dos fundamentos da decisão embargada. Inadmissibilidade na via eleita. Embargos rejeitados. (HC 173.543-AgR-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 19/2/2019)



    Ex positis, DESPROVEJO os presentes embargos de declaração.



    Publique-se. 



    Brasília, 8 de setembro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente